Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-53.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000185-53.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE JESUS - CPF: 780.904.581-49 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000185-53.2019.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

MARCOS ANTONIO DE JESUS.

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DE FATURAS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA INDICADA PARA DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de faturas de cartão de crédito com previsão de pagamento mediante débito automático em conta corrente, sem impugnação da conta bancária pelo consumidor, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada das faturas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação, posto que a parte promovida não juntou nenhum documento para comprovar o débito em questão.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com a impugnação da justiça gratuita, com o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, há nos autos elemento de prova suficiente que comprova que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

A parte promovida juntou aos autos faturas do cartão de crédito n. 5067******9109, onde possui a previsão de pagamento automático mediante previsão de débito em conta corrente (Ag. 1585 0- C/C 000485-5) que demonstram a utilização dos serviços, com indicação de pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária (Ids. 52791996 e 52791997).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que ocorreu no caso dos autos.

Assim, em que pese a parte promovente alegar que a parte promovida não juntou nenhum documento que comprovasse a contratação, a conta informada ((Ag. 1585 0- C/C 000485-5) para débito automático do cartão de crédito n. 5067******9109,

sequer fora impugnada, posto que houve apresentação de impugnação genérica.

Em razões recursais a parte promovente, também sequer impugna a conta informada na fatura do cartão de crédito, sustentando genericamente que os documentos juntados não comprovam a relação jurídica entre as partes.

E, no caso, houve a juntada das faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização dos serviços, com indicação de pagamentos efetuados mediante previsão de débito automático em conta bancária (Ids. 52791996 e 52791997), sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020